Tribunal: STF
Processo: AR 977
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI,
QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO DE
INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS (SÚMULA 343).
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LETRA DOS ARTIGOS 1092 E 1136 DO CÓDIGO
CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.